Tribunal: TJPA
Processo: 0010061-96.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010061-96.2020.8.14.0051

APELANTE: LUIZ FELIPE PINHO DOS SANTOS, ARLISSON CHAVES DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO. 1) ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. 3) EX OFÍCIO: CORREÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

1. Havendo provas inequívocas nos autos demonstrando que os acusados praticaram o latrocínio narrado na denúncia, não há que se cogitar em absolvição, especialmente porque a retratação de um dos réus, em Juízo. é irrelevante, diante do conjunto probatório a evidenciar, com segurança, a inocorrência de qualquer gesto arbitrário das autoridades policiais, com o intuito de extorquir a confissão anterior, bem como a análise global das provas conduzem a segurança necessária para manutenção da condenação;

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo Julgador e o equívoco conduz a fixação da pena-base no mínimo legal em relação ao 1º apelante, cabendo a sua redução em relação ao 2º apelante, pois remanesce quanto a este outra circunstância negativa (antecedentes criminais);

3. A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, cabendo a sua readequação para ambos os apelantes, com fulcro no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE,
reduzindo-se a pena de
ARLISSON CHAVES DA CUNHA
para
20 (vinte) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-muta,
bem como de
LUIZ FELIPE PINHO DOS SANTOS
para
20 (vinte) anos de reclusão, mais o pagamento de 35 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos, corrigindo-se
ex ofício
a pena de multa;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e quatro de outubro de 2023 (Sessão n°30), por unanimidade, em CONHECER dos Recursos e, CONCEDER-LHES PROVIMENTO PARCIAL, corrigindo-se
ex ofício
a pena de multa, n
os termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelações Penais interpostas por
ARLISSON CHAVES DA CUNHA (1º apelante) e LUIZ FELIPE PINHO DOS SANTOS (2º apelante)
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Penal nº 0010061-96.2020.8.14.0051, que os condenou, respectivamente, às penas de 20 (vinte) anos e 21 (vinte e um) anos de reclusão, a serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado, mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa e 210 (duzentos e dez), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época da infração, em razão da prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, II, do CP.

Nas razões recursais (Num. 10128267 - Pág. 1 a 6), o 1º Apelante pugnou pela sua absolvição, diante da ausência de provas quanto a sua autoria delitiva, com fulcro no art. 386, V e VII do CPP.

Nas razões recursais (Num. 10128270 - Pág. 1 a 13), o 2º Apelante requer sua absolvição, com base na ausência de provas da autoria delitiva e aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pleiteou pela reforma da dosimetria da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (Num. 10128273 - Pág. 1 a 17), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
manifestou-se pelo conhecimento dos Apelos, improvimento do recurso do 1º Apelante e provimento parcial do 2º Apelante, apenas para que a pena-base seja revista, mantendo-se a sentença nos demais termos. (Num. 10393792 - Pág. 1 a 12).

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a submissão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos recursos.

01.

ABSOLVIÇÃO:

Adianto que a irresignação dos apelantes não merece prosperar, conforme segue:

Narra a denúncia que, dia 06/10/2020, por volta das 21h30min, na travessa Niterói, próximo à rua Santarém, no bairro Jutaí, em Santarém/PA, o 1º Apelante, vulgo “filho”, juntamente com o 2º Apelante, mataram a vítima DHEMERSON MONTEIRO DOS SANTOS, mediante golpes de arma branca (faca) no pescoço, para roubarem a motocicleta marca KASINSKI, cor vermelha, placa OTP-0250. causando as lesões descritas no BOP n° 00168/2020.104894-0 e no laudo pericial (Num. 10128137 - Pág. 4 a 5), o qual concluiu que, a causa
mortis
se deu por “
insuficiência cardiorrespiratória devido a seccionamento da traqueia, devido a ferida perfuro-incisa em face anterior do pescoço”.

A vítima veio a óbito minutos após os fatos delituosos e, mesmo falecendo nos braços de seu irmão THERLISON MONTEIRO DOS SANTOS, não conseguiu lhe repassar nenhuma informação sobre a autoria do crime.

O delito foi perpetrado na solidão de testemunhas oculares culminando na necessidade de investigações, por parte da Polícia, objetivando delimitar a autoria. Nesse mister, o investigador Rafael Aparecido de Souza Bastos Domingos, afirmou, em Juízo, que:

(...) Após a ocorrência do crime, este foi comunicado à Polícia. Esclarece o depoente que nessa época, no bairro Jutaí, a cada duas ou três semanas estavam ocorrendo crimes desta natureza, na qual uma pessoa servia como isca e levava o mototaxista ao local do assalto.
Relatou que, durante as diligências, obtiveram informações de que uma das pessoas envolvidas no crime era do adolescente conhecido como “Leleco”, tendo os policiais ido atrás dele, o qual aceitou prestar depoimento na delegacia
.
Disse que foi repassado por “Leleco” que Arlisson o havia convidado para praticar o crime, descrevendo o
modus operandis
, todavia, “Leleco” recusou convite. Foi então que Arlisson convidou Luiz Felipe, o qual já tinha passagem pela polícia. Relatou que foram atrás do Luiz Felipe e este foi chamado a depor na delegacia, momento em que confessou o delito, informando, inclusive, onde havia jogado sua roupa, que foi dentro de um lago, contudo, a polícia foi ao local e não logrou encontrar as vestimentas
.
Asseverou o depoente que, em sede policial Luiz Felipe relatou com detalhes como se deu a consecução delituosa, desde o momento em que foi chamado por Arlisson.
Afirmou que, logo após o crime, não foi possível encontrar Arlisson, tendo este sido preso cerca de duas semanas depois. Contou que foram apreendidas uma bermuda e uma faca, contudo, não se recorda em que circunstâncias foram tais apreensões. Asseverou que já conhecia “Filho” pelo fato de ter este sido indicado como autor de delitos dessa natureza, inclusive, foi preso dias antes com uma motocicleta roubada. Já em relação a Luiz Felipe, este era conhecido de seus colegas de trabalho, mas não pelo depoente, pois completou há pouco tempo três anos de polícia. (grifos nosso).

Na fase policial, o menor Adelson Pereira Corrêa, o “Leleco”, alegou que:

O Arlisson lhe convidou, através de mensagens enviadas para o celular nº 93-981112053 – cujo aparelho foi vendido e o chip se encontra em desuso, para assaltar um mototaxista e, diante da sua recusa, ele iria convidar Felipe. Que, na noite do dia 07/10/2020, o Arilisson estava na sua casa bebendo e confessou a autoria do crime cometido juntamente com Felipe, esclareceu que a vítima reagiu e Felipe a atingiu no pescoço. (Num. 10128132 - Pág. 12)

Em Juízo, o menor manteve o depoimento acima, narrando, novamente que Arlisson lhe convidou para perpetrar o crime de roubo e diante de sua negativa, convidou Felipe, confessando a autoria do crime.

Na fase policial, o 2º apelante confessou a autoria delitiva (Num. 10128133 - Pág. 15), nos seguintes termos:

que o conhecido da FASEPA. "FILHO" (identificado por ARLISSON CHAVES DA CUNHA) abordou o interrogando na rua Maringa, no bairro Jutai, em Santarém/PA, por volta das 20h30min, e o convidou para assaltar um mototaxista, mas a motocicleta tinha que ser vermelha. não especificando a marca; QUE FILHO mostrou ao interrogando para onde deveria trazer o mototaxista. no bairro Jutai, próximo à Rua "principal". esclarecendo que conduziu o mototaxista até o local previamente planejado: QUE. próximo ao Supermercado AVANTE. localizado na Av Moacara, pegou a vítima e se dirigiu ao local combinado com FILHO: QUE, chegando ao local o interrogando deu um "mala-leão” na vitima chegando FILHO por trás com a faca por cima do braço do declarante QUE. a vítima começou a se debater dizendo "EU NÃO VOU ENTREGAR A MOTO”, neste momento, FILHO já estava com a faca pescoço da vítima e na hora que a vítima começou a se debater FILHO furou o pescoço dela. QUE o interrogando não sabe dizer quantas facadas FILHO deu na vítima QUE após as facadas a vítima pulou da moto e correu: QUE o interrogando tentou fazer a moto ligar mas não funcionou tentou empurrar a motocicleta, quando viu um casal na rua e largou o veículo e saiu correndo, pulando as cercas, tirou a roupa que vestia, uma bermuda cinza e uma camisa verde de manga cumprida esclarecendo que estava com outra bermuda por baixo, e jogou a roupa em um igarape do seu Mauro. QUE. FILHO correu em outra direção com a faca utilizada no crime, não o tendo visto mais desde então: QUE a faca utilizada por FILHO era do tipo peixeira, com cabo de madeira QUE. o interrogando não sabe o que FILHO levou da vítima referindo que viu ele mexendo nela caída ao solo. QUE o interrogado não levou nada vitima QUE não sabe o motivo FILHO queria uma moto vermelha. QUE o acordo entre o interrogando e o FILHO seria e a meio a meio do que o cara ia dar na moto. QUE não sabe quem era o cara que ia receber a moto, QUE este seria o primeiro assalto que o interrogando iria fazer com FILHO sabendo que este já cometia roubos a bastante tempo; QUE, apenas o interrogando e o FILHO praticaram o crime QUE. o interrogando já foi preso e processado por tráfico de drogas na maioridade, enquanto menor por roubo QUE. o interrogando se diz arrependido de ter aceito a proposta de FILHO: QUE. o interrogando afirma ter sido FILHO que "furou” a vítima.

Em Juízo, os acusados negaram a autoria delitiva, tendo o 2º apelante se retratado da confissão extrajudicial.

O irmão da vítima, Sr. THERLISON MONTEIRO DOS SANTOS, afirmou, em Juízo:

Que é irmão da vítima Dhemerson; eu tava de serviço na escola, eu trabalhava lá no Frei Rainério, inclusive até pedi as contas de lá por causa disso que aconteceu; eu tava de serviço à noite na escola e o meu irmão sempre fazia corrida pra essas bandas e ele sempre parava comigo, nessa noite, ele não parou lá na escola; e aí por volta das nove e meia o Marcos, que é meu colega também e rodava de mototáxi, foi na minha casa atrás de mim e como eu não tava, ele foi até na minha escola me chamar, que tinham furado meu irmão; eu até fiquei meio sem saber “tem certeza que é ele?”; porque ele num era nem de briga e nem de nada, ele só trabalhava; quando eu cheguei lá ele tava só agonizando já; não deu tempo de falar com ele, ele não falava mais nada; ele morreu nos meus braços, quando chegaram lá ele tava sem vida já; o golpe foi no pescoço; eles mataram ele pra roubar a moto mesmo; na hora que eu cheguei lá,
me falaram que tinha um escondido bem debaixo do cajueiro, bem no canto; o rapaz encostou na moto, já foi segurando ele por trás, enquanto o outro varou debaixo do cajueiro no caso, que era o filho, esse cidadão que ta ai, ele que tava debaixo do

cajueiro esperando e foi lá e furou meu irmão;
no caso ele reagiu tirou a chave da moto e jogou que eles não conseguiram levar a moto;
o Felipe que pegou ele lá na Moaçara, perto do Avante; chegando perto do cajueiro (bairro Jutaí) já foi segurando ele pra tomar a moto, aí o Arlisson apareceu
; começou os comentários lá, eles mesmo faz essas besteira deles e eles mesmo fala, sou morador lá do Jutaí também; começou os comentários lá que ele foi olhar o corpo só pra despistar, no documentário começaram a postar foto dele que ia viajar e tal, começou aqueles comentários; pegaram o de menor, começou a postar e um pessoal lá, começaram a postar e começaram a mandar pra mim que ele ia sair, que tinha dado não sei que lá e tal e ia pegar uma laranjada, se o cara deve nada porque ele ia embora? ai começaram, pegaram o de menor, a polícia pegou o de menor, o de menor entregou o filho, a polícia foi e pegou o filho, o Felipe quer dizer, a polícia pegou o Felipe e ele abriu o jogo todinho; o filho foi olhar o corpo, contaram pra mim, várias pessoas falaram que ele foi lá próximo, não chegou a ir lá no corpo olhar, ele ficou lá do canto de longe olhando; o de menor é o Adelson, “leleco”, o menor que postou, meu camarada, ele escreveu tipo assim “meu camarada tá saindo fora ai “e tal e não sei o que, tipo assim que tava escrito lá; o camarada que tava saindo fora é o filho, chegou a ver os prints, começou a circular esses prints lá do pessoal mandando, ai mostravam pra gente e assim, tipo assim, começou a rolar os prints aí, enviando um pro outro no whatsapp; era os prints do status que ele tinha postado; conhecia antes o filho, só o filho, o Felipe não tinha conhecimento, mas via sempre ele; todos dois envolvidos em crime mestre, com 15 dias antes esse cidadão foi preso com duas motos roubadas, eu não sei porque ele foi solto, esse ai a irmã dele e mais dois camarada foram presos com duas motos, pode puxar com 15 dias antes tinha sido preso e eu não entendi porque soltaram ele; eu me lembro como se fosse umas 07 horas 08 horas da noite a polícia

invadiu a casa dele lá, todo mundo conhece, não sei como soltaram esse homem, agora ele tá um santinho balançando a cabeça ai; a pessoa que foi pega com duas motos era o Filho, ele a irmã dele e mais dois camaradas que foram presos uns 15 (quinze) dias antes; a moto de seu irmão estava a duas ruas abaixo estava jogada lá com os dois capacetes, porque não sei se na luta deles lá o meu irmão jogou a chave da moto, que não foi encontrada a chave da moto, ai eles empurraram a moto umas duas ruas e abandonaram mais lá em baixo, perto de uns buracos lá, começou a varar gente e largaram a moto e correram; não achamos com a chave de jeito nenhum, levaram só a moto mesmo, não levaram nada; foi na delegacia só quando prenderam o Felipe; não só o delegado que passou pra nós tudo que ele tinha falado, abriu o jogo, contou tudo que aconteceu; ele falou que, ele informou assim, que a intenção deles não era tirar a vida do meu irmão, eles queriam a moto, queriam uma moto vermelha, que esse cidadão estava esperando que ele ia buscar a moto, que ele ia esperar; o Felipe foi e por acaso encontrou com meu irmão, pegou a moto , levou pra lá, chegando lá no escuro lá eles se atracaram e meu irmão não quis entregar a moto e na hora que ele chegou e encostou a moto, o meu irmão com a faca, o meu irmão começou a se debater e ele furou, o filho que furou, foi o que o Felipe relatou lá; o Felipe segurou ele pelo pescoço e o filho veio e deu a facada; não viu leleco, quando chegou na delegacia ele estava numa sala separada pra lá; seu irmão tinha 28 anos e deixou 5 filhos todos de menor, acho que a mais velha tem 11 anos; nome é Gerlisson; da família do leleco uma irmã dele ligou pra mim falando que se acontecesse alguma coisa com irmão dela eles não iam se responsabilizar com o que poderia acontecer com a gente, só isso; houve comentários da irmã desse cidadão que tinha me ameaçado, mas eu não fiquei sabendo; leleco é o de menor; a menina falou por telefone, o nome dela Taís, só conheço ela por esse nome.

A testemunha Wanderson Oliveira de Sousa relatou, em ambas as fases, que estava caminhando com sua esposa, em via pública, quando se deparou com um dos acusados empurrando a motocicleta subtraída, ocasião em que este, ao ver o casal, abandonou o veículo e saiu correndo, não conseguindo ajudar na identificação do meliante, esclarecendo, em Juízo, que:

eu fui pra um jogo de futebol com a minha mulher, aí vinha ela com a minha cunhada, era por volta de umas 09h pra 10h da noite; aí como é muito perigoso o bairro lá, eu ficava olhando pro lado, sempre que eu ando por ai eu olho pro lado e olho pro outro; aí eu cheguei perto de casa, quando eu olhei pra uma rua assim, eu vi um monte de gente, só que eu não imaginei que tinha uma pessoa lá; o meu pensamento, eu olhei de longe, “pô, eles estão cavando a rua”, pra fazer uma vala lá
; aí eu vou dobrando pra chegar perto de casa, aí eu deparo com um homem assim, empurrando uma moto, só que ele estava de costas, quando eu viu comigo ele se agoniou todo, só fez virar o rosto pro meu lado assim e correu, só que ele tava longe,

num dava pra mim reconhecer quem era; ele foi no sentido que vai por Maicá; eu percebi isso nele, que ele se assustou; na hora que eu vi, ele deixou a moto e correu, eu corri atrás, eu corri até o local onde tava a moto; eu imaginei logo que fosse um assalto, porque se fosse dele a moto ele não ia deixar e não ia correr assustado; porque foi assim, quando eu corri atrás, quando ele largou a moto, ele correu lá pra baixo, eu fui lá em casa, eu voltei e fiquei lá na moto e mandei minha mulher ir lá no local onde tava um monte de gente e falei quê que tava acontecendo se era assalto, se era alguma coisa, e quando ela chega lá, ela se deparou ela chegou e falou pra mim “olha, tem um rapaz morto lá”;
então eu acho que essa moto era dele; eu não conhecia a vítima Dhemerson;
eu soube da prisão, alguns investigadores foram atrás de mim, conversar, mostraram a foto, só que assim, eu não tenho certeza quem é; se eu ver assim não dá pra mim conhecer muito, que ele virou a cara rápido assim e correu; não sei era duas pessoas, uma, não sei; que não conhece os acusados; já ouvi falar do Felipe, mas nunca nem vi; o Arlison nunca nem vi falar; (...) eu não afirmei que era o Luis Felipe;
a minha casa fica mais ou menos assim, de onde eu dobrei, que eu presenciei ele empurrando a moto, fica mais ou menos assim, uns 60, 80 metros, aí na hora que eu dobrei, na hora que ele deparou com a gente, ele só fez virar a cara rápido pra mim assim, não deu de eu ver direito; ele tava empurrando com a mão a moto; quando ele me viu, ele soltou a moto e saiu correndo;
eu não sei se era o Felipe, eu não posso confirmar uma coisa se eu não tiver certeza, nunca tinha visto ele.

(Mídias nº 10128192, 10128193, 10128194)

De igual modo, a testemunha Marcos Teixeira em nada contribuiu para elucidação da autoria delitiva.

Sopesando as provas dos autos, verifico que elas conduzem a certeza necessária para manutenção do édito condenatório. Conforme esclarecido, a identificação da autoria delitiva foi obstaculizada diante da ausência de testemunha ocular, bem como do óbito da vítima do roubo, logo após receber as facadas.

Após diligências, o menor “Leleco” indicou a autoria delitiva, culminando na prisão de Felipe, que narrou toda a dinâmica delitiva, tudo em harmonia com as informações do menor.

Conforme Relatório de Investigação (Num. 10128135 - Pág. 24), com a chegada da Polícia em sua residência, Felipe tentou evadir-se do local, mas foi interceptado por outros investigadores, não sabendo explicar o porquê da fuga, mas concordando em se dirigir até a 16ª Seccional para prestar esclarecimentos.

Na confissão extrajudicial, Felipe descreveu minunciosamente os detalhes, tanto da premeditação, quanto da execução do crime, além disso, afirmou que saiu empurrando a motocicleta da vítima e a abandonou quando se deparou com um casal. Tal esclarecimento, se encontra em consonância com o depoimento de Wanderson Oliveira, que apesar de não conseguir reconhecer quem manuseava o veículo, conduz a veracidade da confissão extrajudicial.

Em Juízo, Luiz Felipe alega ter sido torturado para confessar, na Polícia, recebendo agressões verbais e físicas, como socos no estomago, costas e bicudas na costela, sendo colocada uma sacola na sua cabeça para sufocá-lo, contudo, foi preso em 09/10/2020 e seu exame de lesão corporal, Laudo nº 2020.04.001568-TRA (Num. 10128222 - Pág. 1) foi realizado em 15/10/2020, o qual atestou a inexistência de lesões corporais e nem vestígios delas.

Por fim, com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, o Julgador arrematou de forma concatenada que:

21. Ambos os réus alegaram estar na companhia de outras pessoas no momento do crime, no entanto, não trouxeram quaisquer testemunhas que comprovassem os seus álibis, apenas afirmando que as pessoas ficaram com medo de depor em juízo. Todavia, é de conhecimento notório, inclusive das defesas técnicas, que as testemunhas são indicadas em um rol e que ao serem intimadas e não comparecerem, podem ser conduzidas coercitivamente para prestar depoimento, porém, mesmo assim não apresentaram testemunhas a serem oitiva das e/ou outras provas para embasar a negativa de autoria, apenas ficando no limbo da especulação.

22. O réu Arlisson – vulgo “Filho”, em que pese negar o delito desde a fase inquisitiva, foi colocado na cena do crime tanto pelo corréu Luiz Felipe, como pela testemunha Adelson, sendo indicado como a pessoa que desferiu os golpes de faca na vítima Dhemerson e idealizador do crime, sendo sua negativa única e isolada nos autos, sem qualquer outro amparo probatório.

23. Enfatize-se que apesar da negativa, restou verificado que os réus se conheciam desde quando cumpriram medida de internação na FASEPA/CESEBA, por ato infracional de natureza similar (roubo).

24. Registre-se que a prova do dolo, elemento anímico, deve ser aferido pela via indireta das provas colhidas nos autos. Assim, no caso em comento, a intenção dos réus em matar a vítima para subtrair-lhe bem móvel emerge das circunstâncias que permeiam o fato delituoso, merecendo destaque as próprias declarações do acusado Luiz Felipe perante a autoridade policial, como já mencionado acima. Percebeu-se que a mudança de versões foi apenas uma tentativa frustrada de se livrar da cena criminosa, não prosperando.

Pelas razões expostas, entendo que a confissão extrajudicial
[1]
do 2º apelante se encontra em conformidade com as provas judiciais produzidas no feito, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
motivo pelo qual afasto o pleito absolutório.

02.

DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Por fim, o 2º apelante pugnou pela reforma da dosimetria pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal de 20 anos, considerando a inidoneidade dos fundamentos utilizados para negativar o vetor da culpabilidade.

Compulsando-se os autos, observo que o Julgador negativou a “culpabilidade” de ambos os apelantes, fundamentando-a da seguinte forma:

Culpabilidade: apresenta reprovabilidade exacerbadora do tipo penal, sobretudo em decorrência da intensidade da lesão ocasionada na vítima;

Consoante o laudo Num. 10128137 - Pág. 4 foram constatadas a presença de duas feridas pérfuro-incisas no pescoço, medindo cerca de dois centímetros cada, razão pela qual entendo que os fundamentos acima são inidôneos para negativar a culpabilidade dos agentes, vez que inerente ao próprio tipo penal, motivo pelo qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavoráveis aos réus.

Desta feita, entendo como inadequada a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo,
em desobediência aos ditames da Súmula nº 17
[2]
deste E. TJPA e do art. 93, IX da CF/88, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal para o
ARLISSON CHAVES (20 anos de reclusão)
e, obediência ao princípio do
nom reformatio in pejus,
fixo a pena-base de
LUIZ FELIPE PINHO
em
21 anos de reclusão.

D
e ofício, corrijo
[3]
o
quantum
fixado atinente a pena de multa, considerando que o julgador aplicou de forma desproporcional a reprimenda corporal, razão pela qual fixo-a em 10 dias-multa para
ARLISSON CHAVES,
bem como em 43 dias-multa para
LUIZ FELIPE PINHO.

Na segunda fase, diante da presença da atenuante da menoridade, com fulcro na Súmula 231,
bem como diante dos temas nº 158 do STF e nº 190 do STJ
[4]
, que possuem efeito vinculante, mantenho a pena de
ARLISSON CHAVES DA CUNHA,
no mínimo legal,
quantum
que torno concreto e definitivo em
20 (vinte) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-muta,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

Com base nos mesmo precedentes judiciais qualificados, fixo a pena de
LUIZ FELIPE PINHO DOS SANTOS
em
20 (vinte) anos de reclusão, mais o pagamento de 35 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos,
quantum
que torno concreto e definitivo, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição para influírem na 3ª fase da dosimetria.

Por todo o exposto, conheço dos recursos, e, no mérito, concedo-lhes provimentos parcial, apenas para alterar a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena de
ARLISSON CHAVES DA CUNHA
para
20 (vinte) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-muta,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos, bem como de
LUIZ FELIPE PINHO DOS SANTOS
para
20 (vinte) anos de reclusão, mais o pagamento de 35 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

[1]
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIOS CONSUMADO E TENTADO - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO CONDENADO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - RETRATAÇÃO FRÁGIL E ISOLADA - CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO - NECESSIDADE - DELAÇÃO DO ACUSADO CONDENADO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS - NEGATIVA CONTRADITÓRIA E ISOLADA - ALEGAÇÃO DE AMEAÇA E AGRESSÃO PELOS POLICIAIS MILITARES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES - CABIMENTO - CRIME COMPLEXO - PROTEÇÃO À VIDA E AO PATRIMÔNIO - PLURALIDADE DE VÍTIMAS - DESIGNIOS AUTÔNOMOS DEMONSTRADOS. -
Não há falar em absolvição do acusado condenado em primeira instância por insuficiência de provas se nos autos restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, notadamente pela confissão extrajudicial, corroborada pelas demais provas dos autos, restando a retratação frágil e isolada. - Havendo provas nos autos acerca da autoria do corréu absolvido, mormente diante da delação do corréu, confirmada por outras provas colhidas, a reforma da sentença para fins de condenação é medida de rigor. -

Ausente qualquer indício nos autos, a alegação de que os acusados sofreram ameaças e agressões dos policiais militares não é suficiente para ensejar a absolvição do acusado quando desacompanhada de provas, nos termos do art. 156, do CPP.
- O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando ratificados por outros elementos de prova. - Nos crimes de latrocínio, que possuem como bens jurídicos protegidos a vida e o patrimônio, havendo mais de uma morte - ou tentativa de morte - cometidas com desígnios autônomos, não há falar em crime único, vez que o agente, me diante uma ação, pratica dois delitos autônomos, ainda que o patrimônio lesado seja de apenas de um dos ofendidos.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0079.20.005131-0/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/04/2022, publicação da súmula em 20/04/2022)

[2]
Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 (...)
2 - A sanção pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Assim, o redimensionamento da pena de multa que não foi fixada de acordo com parâmetros mais elevados que aqueles utilizados para o cálculo da reprimenda constritiva é medida que se impõe.

3 (...) 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(Destaquei) (2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

[4]
STF, Repercussão Geral:
Tema 158
- Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante. Relator(a): MIN. CEZAR PELUSO Leading Case: RE 597270. Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, a possibilidade, ou não, de fixação de pena abaixo do mínimo estabelecido para o tipo penal, em razão da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

STJ, Tema 190/STJ
– Tese firmada: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. REsp 1117068/PR e Resp 1117073-PR

Belém, 25/10/2023